Tribunal: TJDFT
Processo: 0766557-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS LIMINARES. APRECIAÇÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO ANULATÓRIDA DE DÉBITO. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO 2019. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CONVÊNIO ICMS 52/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. CÁLCULO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS. CONVÊNIO ICMS 93/15. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE N. 1.287.019/DF. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 1.254/96 E DO DECRETO N. 18.955/97, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N. 39.421/18. PERTINÊNCIA. DIFERENÇA DE TRIBUTO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois a apelante noticiou o pagamento extrajudicial do débito discutido nos autos, com o intuito de afastar as restrições de crédito impostas a seu nome, restando esvaziada a tutela de urgência previamente requerida e apreciada em sede monocrática.
2. O Convênio ICMS 52/91 do Conselho Nacional de Política Fazendária, com as alterações promovidas desde sua celebração em 1991, e prorrogado até os dias atuais por força de convênios subsequentes, dentre eles os Convênios ICMS 28/21 e 178/21, tem por escopo conceder redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, abrangendo, assim, o ramo de atuação da apelante, empresa fabricante de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios sediada em Joinville - SC.
3. A metodologia de cálculo do ICMS-Difal, por seu turno, constou de diploma diverso, consistente no Convênio ICMS 93/15, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária na esteira da promulgação da Emenda Constitucional n. 87/15, vindo a ser objeto de legislação local com vistas à regulamentação da cobrança, o que se infere das alterações promovidas pela Lei Distrital n. 5.546/15 na Lei Distrital n. 1.254/96, que dispõe sobre o ICMS nesta unidade da federação.
4. É cediço que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS 93/15 por ocasião do julgamento do RE n. 1.287.019/DF, concluído em 24.2.2021, que gerou a tese do Tema 1.093, verbis: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. No entanto, visando reduzir o impacto do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e na arrecadação dos entes federados, viu por bem a Suprema Corte em proceder à modulação dos efeitos do acórdão.
5. Diante das premissas postas no acórdão e do comando final chancelado pela Suprema Corte, restou claro que os efeitos da decisão colegiada no tocante à exigibilidade do ICMS-Difal tiveram aplicação somente a partir do exercício de 2022, restando, assim, legitimadas as cobranças realizadas a referido título pelos Estados nos exercícios anteriores.
6. A cobrança de ICMS-Difal discutida nestes autos é relativa ao exercício 2019, devendo a apelante submeter-se ao regramento do tributo instituído no âmbito do Distrito Federal e vigente na ocasião, qual seja, a Lei n. 1.254/96 e, em especial, o artigo 48, §§ 14, 15 e 16 do Decreto n. 18.955/97 (Regulamento do ICMS - RICMS/97), com redação dada pelo Decreto n. 39.421/18.
7. Com base na legislação de regência, a apelante não logrou êxito em demonstrar que o valor cobrado a título de ICMS-Difal pelo Distrito Federal esteja equivocado, sendo devida pela contribuinte a diferença de tributo discutida nesta ação anulatória.
8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.